Tribunal: STF
Processo: HC 261917
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. H. C. J. contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.009.768/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de C H C J, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento da Apelação Criminal n. 0200336-59.2022.8.06.0146.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 215-A [importunação sexual] do Código Penal, tendo sido a reprimenda substituída por restritiva de direitos. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 24):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA É FIRME E SEGURO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CORROBORAM COM A PALAVRA DA OFENDIDA. CRIME PRATICADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DO RÉU, ONDE A VÍTIMA ERA FUNCIONÁRIA. PRESENÇA DE DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA, A QUAL TAMBÉM ERA FUNCIONÁRIA DO RÉU AFIRMANDO QUE ESTE A COAGIU A NÃO CORROBORAR COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CAUSEM RAZOÁVEIS DÚVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados, conforme acórdão assim ementado (fl. 236):



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO PELO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL MANTIDA POR ESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EMBARGANTE QUE, NA VERDADE, PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DEVIDAMENTE ANALISADAS POR ESTA CORTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18 DO TJCE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. 2. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS”.



    No presente writ, a defesa alega que o acórdão impugnado incorreu em omissão na análise de provas essenciais, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.



    Aduz que as instâncias ordinárias se limitaram a reproduzir, de forma acrítica, os fundamentos da sentença de primeiro grau, sem enfrentar de maneira aprofundada as teses recursais suscitadas, em especial a ausência de elementos de prova mínimos para a configuração do crime de importunação sexual.



    Sustenta, ainda, que a narrativa acusatória está amparada unicamente no depoimento da suposta vítima, desprovido de corroboração por outros elementos de prova, contrariando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal – CPP, que veda a fundamentação exclusiva da sentença condenatória em elementos informativos do inquérito policial.



    Argui que há documentos e laudos nos autos que afastariam a configuração do crime, tais como o Relatório Policial que reconhece a inexistência de provas objetivas, o documento emitido por hospital que comprova a inexistência de internação da vítima e o laudo técnico que aponta fortes indícios de manipulação digital no material audiovisual apresentado como prova.



    Requer, em liminar, a imediata suspensão da execução da pena imposta até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do acórdão impugnado, com a consequente cassação da condenação imposta ao paciente e a absolvição sumária por ausência de provas, ou, ainda, “a anulação do acórdão recorrido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, desta vez com o devido enfrentamento das provas e das teses defensivas” (fl. 23).



    Liminar indeferida às fls. 264/266. Parecer do MPF opinando pelo não conhecimento do habeas corpus às fls. 273/298.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No tocante ao pedido de absolvição, destaco que a irresignação do paciente não merece prosperar. Isto porque, como se observa no acórdão impugnado, a Corte local manifestou o seguinte entendimento:



    “Entendo que restou comprovado que o apelante constrangeu a vítima, praticando atos com fins libidinosos, no caso masturbando-se para a ofendida em frente a ela.



    Diante do acervo probatório, em especial dos depoimentos da vítima e das testemunhas Ana Cleide e Daniel, marido da vítima, entendo que ficou comprovada a prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal.



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.



    É importante ressaltar que, em seu depoimento em Juízo, a testemunha Ana Cleide, a qual era funcionária do réu, afirmou com firmeza que foi coagida por ele para não contar nada do que havia presenciado, estando claro que o réu buscou diversas formas de influenciar a testemunha a não corroborar com o depoimento da ofendida.



    A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório é pouco crível e encontra-se isolada nos autos, não existindo provas que gerem razoáveis dúvidas.



    É preciso considerar que nos crimes cometidos contra os costumes, a palavra da vítima, quando alinhada com as demais provas dos autos, tem especial relevância. Isto porque, geralmente, nestes casos, não há testemunhas, tampouco vestígios.



    A contundência do depoimento da vítima se reflete neste caso não apenas para firmar o entendimento acerca autoria delitiva, mas também para se extrair detalhes de como se sucedeu o delito, a fim de adequar o tipo penal à conduta do acusado, sendo tais declarações, portanto, validadas em todo o seu conjunto.



    Trago julgado desta 2ª Câmara Criminal nesse sentido: [...].



    Finalmente, firmei convencimento de que o acervo probatório se mostra suficiente para o decreto condenatório do apelante, sendo impossível reformar a sentença prolatada no primeiro grau e absolver o recorrente, haja vista não existirem razoáveis dúvidas acerca dos fatos, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.



    Mesmo não havendo insurgência contra a dosimetria da pena, constato que a operação dosimétrica observou, rigorosamente, o critério trifásico e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo alterações a serem feitas na sentença de mérito”.



    Como se observa, o paciente pretende em sede de habeas corpus alterar todo o panorama fático apreciado pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, tendo unicamente repisado nesta Corte alguns dos mesmos argumentos já articulados e rejeitados quando da interposição de recursos no Tribunal de origem.



    Assim, alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto as provas que fundamentaram a condenação do paciente pelo delito de importunação sexual que foi denunciado e condenado demandaria completo reexame de provas, o que é incompatível e descabido na via estreita do habeas corpus. Vejamos: [...].



    Por fim, no tocante ao argumento de que determinados documentos e alegações não teriam sido devidamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não bastasse a preclusão, claro está pela leitura do acórdão que tais questões não foram debatidas nas instâncias ordinárias, não podendo ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito nesses temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, estando demonstrado o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, em razão da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça que se recusou a conhecer do habeas corpus anterior – perpetuando omissões já verificadas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará –, requer-se a Vossas Excelências: a) a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, para suspender de imediato os efeitos da condenação imposta ao paciente, obstando a execução das penas restritivas de direitos até o julgamento definitivo do presente writ, evitando-se o agravamento do constrangimento ilegal ora apontado; Ressalva-se, expressamente, que, caso já tenha havido remessa dos autos ao juízo da execução penal, seja oficiado de imediato aquele juízo para que suspenda o início da execução, até a decisão final deste Supremo Tribunal Federal. b) no mérito, que a ordem seja concedida de forma definitiva, reconhecendo-se a nulidade da decisão proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente cassação dos atos posteriores, para que se reconheça a nulidade do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, declarando-se, por via reflexa, a inexistência de justa causa para a persecução penal e a absolvição do paciente; c) subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam não ser hipótese de absolvição direta, que seja determinada a anulação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, com remessa do habeas corpus ao órgão colegiado competente, a fim de que se realize novo julgamento do mérito do writ anteriormente impetrado, desta vez com enfrentamento efetivo das provas e teses defensivas, garantindo-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; d) alternativamente, que se determine a anulação do acórdão recorrido do TJCE, com retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento da apelação, suprindo as omissões e nulidades já reconhecidas nesta impetração; e) que sejam requisitadas, se necessárias, informações à autoridade coatora e, após, ouvida a Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal; f) por fim, requer que todas as comunicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Espíndola Freire Maia – OAB/CE 21.237, no e-mail profissional atendimento@profrenatomaia.com, sob pena de nulidade. (doc. 1, p. 17).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.009.768/CE (doc. 1, pp. 28-29). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator